Tribunal: TJDFT
Processo: 0745176-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONCURSO DE CRIMES. FORMAL E MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que condenou os ora apelantes como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006, artigos 159, caput, do Código Penal, artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, às penas, respectivamente, de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) dias de reclusão, mais 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa e 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 715 (setecentos e quinze) dias-multa, fixada a pena pecuniária no mínimo legal.
2. O pleito submetido a esta Corte, na forma devolvida nos recursos, consiste na insuficiência de provas capaz de justificar o decreto condenatório e, superado este ponto, na readequação da pena imposta aos sentenciados.
3. Prova dos autos que sustentam a sentença condenatória quanto a autoria e materialidade delitiva. 3.1. A sentença está devidamente fundamentada nos elementos trazidos ao caderno processual, não havendo quaisquer dúvidas, mormente relevantes, quanto a prática dos crimes e sua autoria. 3.2. A prova dos autos demonstra que os réus praticaram os delitos de tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.
4. O fato de a vítima da extorsão haver falecido no curso do processo, e antes de encerrada a instrução processual, não acarreta o descarte de seu testemunho, quiçá inviabiliza que seja aproveitado em eventual sentença condenatória, quando amparado pelos demais elementos probatórios trazidos aos autos, eis que, em linha de convergência com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, os elementos colhidos na fase investigatória podem se somar àqueles produzidos em contraditório judicial na prolação do decreto condenatório.
5. Acertada a compreensão do juízo singular em afastar a tese defensiva invocada pelos apelantes, primeiro por destoar das provas produzidas nos autos, notadamente as circunstâncias em que praticados os fatos, o depoimento da vítima, de sua genitora e dos policiais que atenderam à ocorrência e realizaram o flagrante, segundo porque efetivamente repleta de inconsistências aptas a lhe retirar a validade.
6. Descabida a tentativa de afastar o delito de corrupção de menores, uma vez que a idade do adolescente pode ser demonstrada por outros meios e, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, o próprio fato de o menor ter sido submetido a julgamento perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude é indicativo suficiente de sua menoridade.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 7.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
8. Os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante na fixação da reprimenda legal estão adequados aos parâmetros normativos e jurisprudenciais. 8.1. Descabida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, haja vista que as provas dos autos indicam que os réus se dedicam a praticar crimes, sendo a reincidência fundamento idôneo também para a imposição de reprimenda penal mais gravosa (art. 61, inc. I, do CPC), sem que se possa cogitar de bis in idem. 8.2. Não acarreta bis in idem a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n° 11.343/2006 com o crime de corrupção de menores, quando o tráfico de drogas não foi a única infração penal praticada em coautoria com o menor, como na hipótese dos autos, ante a prática em concurso formal dos delitos de extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo.
9. Recursos conhecidos. Negar provimento ao recurso de Lucas da Silva Assunção e dar parcial provimento para, de ofício, corrigir erro no cálculo da pena imposta a Pablo Fernando Lima dos Santos.